Tribunal: STF
Processo: HC 80855
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
EMENTA:  Habeas Corpus. Processo Penal Militar. Art. 417, §§ 2º e
3º do CPPM. Sua não recepção pela atual Constituição Federal. Ofensa
 aos princípios da isonomia e da ampla defesa. Direito do acusado de
 arrolar igual número de testemunhas facultado ao Ministério Público
 pelo art. 77, h do CPPM, sem limite quanto às informantes.
Excesso
 de prazo. Não configuração. Responsabilidade pela demora atribuída
ao réu. Precedentes: RHC nº 57.443 e HC nº 67.214.
Habeas corpus
concedido em parte.